Tribunal: TJSP
Processo: 1500060-65.2020.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório inviabiliza o reconhecimento do pedido de absolvição. Prisão em flagrante delito. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho dos agentes públicos, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Confissão. Pena. Redução. Possibilidade. Consequente aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório inviabiliza o reconhecimento do pedido de absolvição. Prisão em flagrante delito. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho dos agentes públicos, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Confissão. Pena. Redução. Possibilidade. Consequente aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei Antidrogas, para o réu primário, bem como a concessão do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Mantido o regime fechado ao réu com maus antecedentes e reincidência. Perdimento dos bens. Manutenção da decisão. Veículo que era utilizado para o transporte de drogas. Dado parcial provimento ao apelo de Ricardo, provido o recurso de Rafael.